Tribunal: TJPA
Processo: 0003263-31.2006.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003263-31.2006.8.14.0045

APELANTE: SEBASTIAO LEAO DE ARAUJO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0003263-31.2006.8.14.0045.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

APELANTE
: SEBASTIÃO LEÃO DE ARAÚJO (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E IV C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE ALEGAÇÃO DE NÃO ABERTURA DE VISTA À DEFENSORIA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA AS TESTEMUNHAS ARROLADAS EM SESSÃO PLENÁRIA. DESCABIMENTO. DEFENSOR PÚBLICO QUE TOMOU CIÊNCIA PESSOAL NA SESSÃO ADIADA. TESTEMUNHAS DEFENSIVAS QUE COMPARECERAM NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRELIMINAR RECHAÇADA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. ANÁLISE DOS ARESTOS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DA PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO NEGATIVA DE 3 (TRÊS) CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE DISTANCIADA PROPORCIONALMENTE DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE. PENA FINAL MANTIDA. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE EXIMIR O RÉU AO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS,
MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DE CINCO ANOS
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0003263-31.2006.8.14.0045.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

APELANTE
: SEBASTIÃO LEÃO DE ARAÚJO (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sebastião Leão de Araújo
inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (
Num. 5822754 - Págs. 21 a 23)
, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, II e IV c/c. art. 14, II., ambos do

Código Penal Brasileiro
, à pena de
9 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,
após detrair mais de 1 (um) ano de prisão cautelar.

Nas razões recursais, a defesa alegou, de modo preliminar, a nulidade da sessão de júri realizada em razão de cerceamento de defesa, arguindo que não foi aberto vista para a Defensoria Pública se manifestar acerca do rol de testemunhas, mas tão somente à acusação. No mérito, atacou a dosimetria efetivada em primeiro grau, pedindo a redução da pena basilar e a isenção de custas processuais (
Num. 5822755 - Págs. 2 a 11
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 5822755 - Págs. 14 a 20 e Num. 5822756 – Págs. 1 a 9
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 5822756 - Págs. 21 a 24 e Num. 5822757 - Págs. 1 a 4
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JÚRI REALIZADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

De modo preliminar, a defesa argui a existência de nulidade posterior à decisão de pronúncia, sob o enfoque de cerceamento de defesa, em virtude de não ter ocorrido a intimação pessoal do Defensor Público para manifestação acerca do rol de testemunhas.

Tal pretensão não merece acolhimento. Explico.

Consoante apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, do exame da Ata de Julgamento da Sessão realizada em 06/11/2018 (
Num. 5822741 - Págs. 17 a 19), vê-se que diante da ausência das testemunhas arroladas pela acusação e da manifestação do
Parquet
ratificando a necessidade de oitiva das testemunhas faltosas, a autoridade judicial remarcou a sessão para o dia 03/05/2019, determinando vista ao MPE para que, no prazo de 5 (cinco), informasse os novos endereços das testemunhas que insistiu na oitiva e, seguidamente, vista 5 (cinco) dias à Defensoria Pública para que também indicasse os endereços das testemunhas que pretendia ouvir.

Destaque-se que no aludido documento consta que estava presente a testemunha de defesa Adélio dos Santos Souza e ausentes Sebastião Ferreira de Jesus, Sylvio Lima Nerys, Dorivaldo Fernandes Prado e Eunice Maria de Araújo, bem como o Defensor Público Marcelo Della Corte Leite que ora assina as razões que se analisa, tendo este tomado ciência pessoal da necessidade de informar os endereços das testemunhas que pretendia ouvir e requerido caráter de imprescindibilidade de suas testemunhas.

Deste modo, em face da intimação pessoal do Defensor Público signatário no ato acerca da deliberação judicial, não há que se falar em nulidade dos atos posteriores derivados de cerceamento de defesa.

Lado outro, na Sessão Plenária que se houve em 03/05/2019, conforme Ata de Julgamento (Num. 5822753 - Pág. 20 e Num. 5822754 - Págs. 1 a 17), vislumbra-se que estavam presentes todas as testemunhas defensivas arroladas, a saber: Adélio dos Santos Souza, Sebastião Ferreira de Jesus, Sylvio Lima Nerys e Eunice Maria de Arajo, a exceção de Dorivaldo Fernandes Prado em virtude de seu óbito.

Portanto, em decorrência do cenário apresentado e não havendo qualquer prejuízo defensivo evidenciado
(
pas de nullité sans grief), rechaço a presente preliminar e passo a examinar o mérito do apelo.

03 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – PEDIDO DE REFORMA DA REPRIMENDA BASILAR E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 5822754 - Págs. 18 a 19
):

“De acordo com o disposto no art. 59, do Código Penal, passo para a fixação da pena base.

Em relação à culpabilidade, tem-se que a conduta do réu destoa do tipo penal, agindo com dolo intenso, haja vista que desferiu diversas facadas na vítima pelas costas, não lhe oferecendo nenhuma oportunidade de defesa (recurso que dificultou a defesa da vítima), o que já foi valorado pelo tipo penal para qualificar o delito (art. 121, §2°, IV).

O réu não registra antecedentes criminais, frente ao disposto pelo art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, conforme certidão de antecedentes criminais.

A conduta social, não pode ser aferida pelo que consta dos autos.

Poucos elementos foram coletados sobre sua personalidade.

O motivo do crime constatado pela declaração das testemunhas e da vítima foi o fato do acusado não aceitar o fim do relacionamento e a partilha de bens, bem como porque a vítima estava com um novo namorado, motivo fútil reconhecido pelo Conselho de Sentença, merecendo valoração neste ponto.

Em relação às circunstâncias do crime observo que o crime ocorreu em via pública, utilizando o réu de arma branca (faca), sendo a valoração já contida no tipo penal.

As consequências do crime são graves, haja vista que a vítima ficou com sequelas severas, informando que perdeu parte do fígado e do baço em decorrência das facadas, bem como problemas psicológicos, o que impõe valoração neste ponto.

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, nada se tem a valorar.

Constato, portanto, que uma das circunstâncias judiciais é desfavorável ao réu, desta forma fixo a pena base em 16 anos de reclusão.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes a serem consideradas.

Verifico a atenuante da confissão espontânea, assim, atenuo a pena, fixando em 13 anos e 6 seis meses de reclusão.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de aumento de pena. Porém, há causa de diminuição de pena prevista na parte geral relacionada à tentativa, razão pela qual fixo o quantum de diminuição em 1/3 (um terço), levando-se em conta o iter criminis percorrido pelo réu, bem como o resultado das lesões sofridas pela vítima, razão pela qual torno a pena definitiva e concreta em 9 anos de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, em estabelecimento carcerário adequado do Estado, nos termos do art. 33, §2º., b, do Código Penal, e considerando o tempo de prisão preventiva cumprido pelo acusado (mais de 1 ano), aplico a detração prevista no artigo 387, § 2º, do CPP para fixação do regime inicial de cumprimento.

Com base no disposto no art. 44 e 47 do Código Penal, incabível a substituição da pena ou de suspensão condicional da sanção fixada.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista que não há informação nos autos sobre eventual descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu, bem como entendo que não há fundamento para decretar a prisão preventiva do réu por qualquer das hipóteses do art. 312, do Código de Processo Penal, considerando ainda a futura detração que será aplicada ao caso.

Nos autos não há suficientes elementos de convicção para fixar o valor mínimo necessário para a reparação do dano, como dispõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, bem como não há pedido nesse sentido.

Condeno o réu nas custas processuais.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 2 (duas) – motivo e consequências do crime, e de forma neutra as demais, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

Eis o exame individualizado de todos os arestos referidos:

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – eis a fundamentação apresentada: “
tem-se que a conduta do réu destoa do tipo penal, agindo com dolo intenso, haja vista que desferiu diversas facadas na vítima pelas costas, não lhe oferecendo nenhuma oportunidade de defesa (recurso que dificultou a defesa da vítima), o que já foi valorado pelo tipo penal para qualificar o delito”
. Em que pese tenha o julgador monocrático aportado fundamentação concreta e idônea, ele considerou neutra a presente circunstância, por entender que qualifica o crime, o que, data vênia, não merece permanecer, conforme explanarei.

Tal fundamentação melhor se adequa às circunstâncias do crime, posto que referente ao modo de execução do crime, de sorte que para lá a transfiro.

De outra banda, denota-se o maio gravame na conduta do recorrente, o qual, ao avistar sua ex-companheira com outro homem, recorreu a um mercado, muniu-se de uma faca, tipo peixeira, de aproximados 20 (vinte) centímetros de comprimento, e foi atrás da ofendida para cometer o crime.

Em face da premeditação da dinâmica criminosa, amparado na jurisprudência do STJ, entendo merecer maior reproche a culpabilidade do apelante:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No HC n. 636.151/ES, a Defesa postulou o decote do aumento da pena no tocante à conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime, bem como a incidência da fração de 1/6 (um sexto) de aumento na primeira e segunda etapa da dosimetria. Assim, o presente writ, nesses pontos, não deve ser conhecido, pois trata-se de mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria
. 2. A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 721052 ES 2022/0027243-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Po
r isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão
Num. 5873146 - Pág. 17

dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal,
como inexistentes –
Circunstância judicial mantida neutra.

A
personalidade do agente
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por
profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos
–
Circunstância judicial mantida neutra
.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto
–
Circunstância judicial mantida neutra
.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – O juiz sentenciante valorou de forma negativa o presente vetor judicial, trazendo para cá a qualificadora do motivo fútil com elementos concretos colhidos nos autos, o que é juridicamente possível, dado que a outra elementar, a ser examinada nas circunstâncias do crime, segue qualificando o delito.

Colaciono para sedimentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO REALIZADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. APOIO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBLIDADE DE SE USAR UMA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES A DEMANDAREM REEXAME DE PROVAS. INCABÍVEL A PRETENSÃO DEFENSIVA. QUANTUM DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Em relação à alegação de que o paciente não ostenta maus antecedentes, não é possível acolher a referida argumentação, pois ela diverge frontalmente da premissa posta pela Corte originária. Em verdade, a alteração do julgado, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus.

III - No que diz respeito à personalidade, cumpre assinalar que "a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente" ( AgRg no REsp n. 1.301.226/PR, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/03/2014). Na hipótese em foco, a negativação da personalidade está devidamente fundamentada, uma vez que o paciente “atentou contra a vida de seu tio e o mantinha sob ameaças constantes para conseguir o que queria”.

IV - Quanto à culpabilidade, a frieza e a brutalidade na execução delitiva são suficientes para firma o seu desvalor. Precedentes do STJ.

V - Cumpre assinalar que “a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal” ( HC n. 402.851/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de de 21/09/2017). Assim, não há se falar em bis in idem, como alegado pela defesa, uma vez que uma das qualificadoras fora usada como circunstância judicial desfavorável e outra para qualificar o delito.

VI - De qualquer sorte, o acolhimento das irresignações defensivas demanda reexame de provas, situação vedada na via estreita do habeas corpus.

VII - Inexistência de critério matemático para se estabelecer o quantum de aumento a pena-base. É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, inciso IX, Constituição Federal), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal brasileiro, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. Precedentes do STJ. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 702070 SP 2021/0341573-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

–
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo – Como já antecipado no início da presente análise,
o modo de execução do crime merece maior reprovação, pois como aduzido pelo juízo
a quo
, foram desferidas diversas facadas na vítima pelas costas, não lhe oferecendo nenhuma oportunidade de defesa (recurso que dificultou a defesa da vítima). Todavia, esta elementar consubstancia a qualificação do presente delito, motivo o qual deve permanecer neutra –
Circunstância judicial mantida neutra
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – completamente sustentada, eis que fundamentada com dados concretos colhidos nos autos e externos ao tipo penal incriminador, mormente em decorrência das sequelas havidas pela brutalidade dos ataques do recorrente, havendo perda de parte do fígado e do baço da ofendida, sem contar os problemas psicológicos impingidos –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

O
comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), porque
remanescentes 3 (três) arestos judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos e consequências do crime)
,
justa, razoável e proporcional a pena-base fixada a quo em 16 (dezesseis) anos de reclusão
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art.65, III,
d
, do CPB), conduzindo o julgador monocrático a pena intermediária ao patamar de
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Na derradeira etapa
, foi aplicada a minorante prevista no art. 14, II, do CPB (tentativa), na fração mínima de 1/3 (um terço), levando em conta o juiz
a quo
todo o percurso do
iter criminis
percorrido pelo recorrente e as lesões sofridas pela ofendida, não havendo que se falar em tese de
bis in idem
com a circunstância judicial das consequências do crime, como ventilado pela defesa.

A fração mínima está escorreitamente aplicada dada a profundidade de imersão por parte do apelante nos atos executórios do delito.

Resta, dessarte,
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
9 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

04- DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

Por último, a defesa pugna pela dispensa do pagamento de custas, haja vista que o recorrente é pobre no sentido da lei. No entanto, tal pleito não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

05 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 08/05/2024